Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705087-63.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA SARA BARBOSA BORGES DE LACERDA AGRAVADA: ADRIANA RODRIGUES DA COSTA Despacho 1. Agravo interno interposto por Ana Sara Barbosa Borges de Lacerda (ID no 21175701, págs. 1-5) contra a decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça deferida à apelante (ID no 20840011). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Adriana Rodrigues da Costa para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO